Tribunal: TJSP
Processo: 2021734-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2021734-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ALBERTO SAPOCZNIK, é agravado TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2021734-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21581
2
Embargos de Declaração Cível no 2021734-75.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Alberto Sapocznik
Agravado: Tam - Linhas Aéreas S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 21581
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Agravo de instrumento.
Omissão verificada apenas com relação à manifestação sobre o
prequestionamento da matéria ventilada. Nada há que se alterar
no resultado do. acórdão. Parcialmente acolhidos.
VOTO No 21581
RELATÓRIO:
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo
agravante Alberto Sapocznik, para fins de prequestionamento. Alega, em
suma, omissão do julgado com relação à violação dos artigos 46 e 53 do
CPC, vez que foi subtraído do recorrente o direito de escolha do fórum de
ajuizamento, transferindo este poder, de forma discricionária, ao
Magistrado de Primeiro Grau, algo que não encontra guarida no
ordenamento jurídico pátrio (fls. 10).
O recurso foi regularmente processado e é tempestivo.
O embargante manifesta oposição ao julgamento
virtual (fls. 11).
A parte contrária se manifestou pela rejeição dos
embargos (fls. 15/17).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2021734-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21581
3
É o brevíssimo relatório.
Nada há que se aclarar quanto ao mérito do agravo de
instrumento. Apenas o recorrente não se conforma com o resultado
desfavorável do julgado.
Quanto à competência de foro e aplicação dos
dispositivos legais que a norteia, a v. acórdão fundamentou o seguinte:
As regras sobre a competência estão definidas na
Constituição Federal e nos artigos 46 a 66 do Código de
Processo Civil.
As de competência territorial, nota-se, têm caráter
relativo e, nesse passo, em geral não admitiriam a
declinação ex officio, devendo ser arguida pela parte
contrária como questão preliminar da contestação,
conforme dispõe o artigo 64, caput do CPC. Assim
também dispõe a Súmula no 33 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Ocorre que, no presente caso, há claro intuito de
“escolha do Juízo”, mormente pela verificação dos
documentos acostados ao recurso, dos quais se extrai
que, no foro em que distribuída a ação, se encontra
somente localizado o escritório do ilustre causídico do
demandante.
Como é cediço, a legislação vigente, seja o Código de
Processo Civil, seja o Código de Defesa do Consumidor,
estabelece critérios para que o autor exerça a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2021734-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21581
4
faculdade que lhe atribuiu, isto é, tratando-se de
relação de consumo, pode o demandante optar pela
comarca de seu domicílio, do domicílio do fornecedor,
do foro de eleição ou de onde se deu a relação jurídica
com o fornecedor (filial), mas inexiste regra legal que
autorize o ajuizamento da ação na comarca ou no foro
do domicílio profissional do seu patrono, como se
observa nos presentes autos.
Portanto, trata-se de caso no qual deve ser mitigada a
aplicação da já referida Súmula no 33 do STJ.
O v. acórdão combatido ainda acrescenta, a fls. 264,
que:
“(...) o objetivo das regras de competência não é
proporcionar à parte a escolha indistinta do Juízo, mas
sim a observância da lei (artigos 46 e seguintes do
Código de Processo Civil) de forma a possibilitar seja a
demanda ajuizada no foro do domicílio de alguma das
partes, no do local dos fatos ou no do bem em litígio.
Há mais. O agravante inova em sede recursal ao
pretender a remessa do processo ao foro do domicílio
da agravada, malgrado não tenha assim agido quando
do ingresso da ação.
(...)
Lembro que a Súmula 77 desta C. Corte possibilita ao
consumidor a propositura da demanda no foro de seu
domicílio (artigo 101, inciso I, da Lei no 8.078/90), ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2021734-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21581
5
do domicílio do réu (artigo 46 do Código de Processo
Civil), em razão de presunção de sua vulnerabilidade e
hipossuficiência, mas não faculta ao mesmo a escolha
indistinta de foro, sem qualquer relação com as partes.
Portanto, como visto, nada há que se modificar neste
ponto.
Apenas com relação ao prequestionamento, acolho a
omissão apontada, haja vista ter sido pleiteado de forma expressa na
minuta de agravo, para ora deixar claro que se dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados
na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um
a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já
se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo acolhimento parcial dos
embargos declaratórios, mas sem modificação do dispositivo do v. acórdão
atacado.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)